Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-26.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Suscitada necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade de os herdeiros do poupador pleitearem os direitos do de cujus – Legitimidade ativa configurada – Suscitada ilegitimidade passiva – Tema já analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva – Coisa julgada formal e material – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de interesse no tocante aos juros remuneratórios – O poupador não incluiu o mencionado encargo nos cálculos de fls. 15 – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1003892-26.2019.8.26.0650; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da

Ementa:

* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Suscitada necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade de os herdeiros do poupador pleitearem os direitos do de cujus – Legitimidade ativa configurada – Suscitada ilegitimidade passiva – Tema já analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva – Coisa julgada formal e material – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de interesse no tocante aos juros remuneratórios – O poupador não incluiu o mencionado encargo nos cálculos de fls. 15 – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003892-26.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante JAIR PITON
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
2
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO COM
JULGAMENTO DE MÉRITO Reconhecimento da prescrição
Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do
informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça Ação
proposta após o prazo quinquenal Existência, todavia, de cautelar
de protesto interruptivo do lapso prescricional Legitimidade
ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida
cautelar Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da
Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de
Defesa do Consumidor Inocorrência da prescrição Recurso
provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Suscitada necessidade do
cancelamento da distribuição da execução
Descabimento

Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva O
credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da
comarca do seu domicílio Desnecessidade da comprovação da
associação do poupador ao IDEC Possibilidade de os herdeiros
do poupador pleitearem os direitos do de cujus Legitimidade
ativa configurada Suscitada ilegitimidade passiva Tema já
analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva
Coisa julgada formal e material Prescindibilidade da prévia
liquidação da sentença A apuração do quantum debeatur depende
de meros cálculos aritméticos Os juros da mora são devidos a
partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública
Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro Referidos
juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em
vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no
percentual 1% ao mês Aplicação da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente,
a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14%
para o mês de fevereiro de 1989 Cabimento da inclusão dos
expurgos posteriores de forma reflexa
Possibilidade do
arbitramento dos honorários do advogado Aplicação da Súmula
no 517 do Superior Tribunal de Justiça Inexistência de interesse
no tocante aos juros remuneratórios O poupador não incluiu o
mencionado encargo nos cálculos de fls. 15 Pré-questionamento
Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e
julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
3
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 269/273, com
fundamento no inciso II, do artigo 487 do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
cujo
relatório se adota.
Apela o credor, objetivando reformar o julgado, alegando que a
prescrição não restou caracterizada.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Nos termos da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
4
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública' .”. 1 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
5
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa a garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
6
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.2 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (24/09/2019), contado a partir
do protesto interruptivo, motivo pelo qual a
desconstituição da r. sentença recorrida é
medida de rigor.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se
em
condições
de
imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
Inicialmente,
não
merece
prosperar o pedido de cancelamento da
distribuição da execução, em virtude da
ausência
do
recolhimento
das
custas
iniciais, vez que o MM. Juiz houve por bem
conceder os benefícios da justiça gratuita
ao apelante, de modo que ele se encontra
dispensado de comprovar o mencionado
recolhimento.
Ademais, a pretensão do credor
de
receber
os
expurgos
inflacionários
2 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
7
originários dos planos econômicos pode ser
classificada como exemplo dos interesses
individuais
homogêneos,
os
quais
são
definidos por Hugo Nigro Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 3
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo
103
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III

erga
omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e
seus sucessores , na hipótese do inciso III do parágrafo
único do art. 81”. (grifamos)
O apelante é titular da pretensão
deduzida em juízo, qual seja receber o saldo
da conta-poupança mantida junto à ré,
referente ao mês de janeiro do ano de 1989.
Assim, por se tratar da execução
individual, o foro competente pode ser
tanto o do domicílio do recorrente, quanto
a localidade onde foi processada a ação
condenatória,
de
modo
que
constitui
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
8
faculdade das partes a escolha de onde
promoverá tal fase processual.
Sobre
o
tema,
preleciona
o
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando da
regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer o credor, permitindo-lhe liquidar a sentença
em seu domicílio ”.4 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
conforme se depreende do seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
4 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
9
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.5 (grifamos)
Além
disso,
o
poupador
não
precisava comprovar sua associação ao
IDEC, para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este é o posicionamento esposado pelo Pretório Excelso, no
julgamento do Recurso Extraordinário no
573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente
5 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
10
da Segunda Turma, a autorização formalizada de forma
genérica é válida para a associação defender, judicial ou
extrajudicialmente,
os interesses - repito dos filiados,
como está no inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos casos
em que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.6
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada,
de forma definitiva, no julgamento do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS,
consoante constou:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
6 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
11
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
Brasília/DF”.
7 (grifamos)
Tal recurso foi julgado nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Código de
Processo Civil, de modo que a determinação
de suspensão então proferida encerrou-se
com a prolação do V. Acórdão aos 13 de
agosto do ano de 2014 e subsequente
publicação no dia 02 de setembro do mesmo
ano.8
Além
disso,
o
mencionado
Acórdão transitou em julgado aos 10 de
agosto de 2015,9 razão pela qual inexiste
qualquer óbice ao prosseguimento da execução. Nos termos do inciso II, do
parágrafo 1o, do artigo 778 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 778. Pode promover a execução
forçada o credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1o Podem promover a execução forçada
ou
nela
prosseguir ,
em
sucessão
ao
exequente
originário:
7 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
8 “O pronunciamento
definitivo acerca de uma matéria submetida ao regime dos recursos
representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o desfecho do julgamento no
Órgão Colegiado competente - seja alguma das Seções Especializadas,
seja a própria
Corte Especial -, isto é, com a proclamação do resultado durante a sessão, sendo que a
publicação do aresto guarda como principal corolário a autorização para que os
Tribunais de segunda instância retomem o exame dos feitos de acordo com a orientação
consagrada por este STJ”. (STJ. AgRg. nos EREsp. no 794.079/RS. )
9
STJ.
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS.

Disponível
em
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipo
Pesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201301991290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
12
I

o
espólio,
os
herdeiros
ou
os
sucessores do credor , sempre que, por morte deste,
lhes for transmitido o direito resultante do título
executivo”. (grifamos)
Conforme se depreende das certidões de óbito acostada às fls.
317/318, o autor é herdeiro do Sr. Admar
Piton, titular da conta poupança indicada na
exordial, razão pela qual possui legitimidade
para figurar no polo ativo da demanda.
Ressalte-se,
outrossim,
que
inexistem nos autos quaisquer provas aptas
a comprovar a formalização da partilha,
tampouco
da
abertura
do
respectivo
inventário, mormente porque constou da
mencionada certidão de óbito que o falecido
não deixou bens, de modo que não há óbices
para o prosseguimento da execução.
Nesse sentido, vem entendendo o
Superior Tribunal de Justiça:
“O disposto no artigo 12, V, do Código de
Processo Civil não exclui, nas hipóteses em que ainda
não se verificou a partilha, a legitimidade de cada
herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título de
herança, porquanto, in casu , trata-se de legitimação
concorrente ”.10 (grifamos)
Por sua vez, ao alegar que apenas
cumpriu as determinações do Banco Central
do Brasil, a instituição financeira objetiva
discutir tema que já foi expressamente
analisado nos autos da ação civil pública.
10 STJ. Recurso Especial no 1192027/MG. 3a Turma. Min. Rel. Massami Uyeda. J. 19.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
13
Isto
porque
a
r.
sentença
exequenda reconheceu a ilegitimidade da
União e da referida instituição para o polo
passivo da demanda, conforme constou do
título exequendo:
“Quanto
à
denunciação
da
lide
e
a
incompetência absoluta da Justiça Comum, já teve
decisão irrecorrida, como verifica-se às fls. 195/200,
não havendo possibilidade de ser reapreciada a matéria,
neste
momento
processual.
Ali,
está
patente
a
competência da Justiça Comum e a falta de legitimidade
para figurarem na demanda a União e o Banco Central ”.
(grifamos)
Desse modo, é de todo descabida
qualquer discussão acerca da ilegitimidade
do Banco do Brasil S/A., sob pena da
violação à coisa julgada.
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do artigo 509 do supracitado diploma legal
preconiza:
“§
2o
Quando
a
apuração
do
valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá
promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação é, substancialmente,
sentença líquida. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
14
maneira, a regra constante do §2o do art. 509 está
situada nesse contexto apenas e tão somente para o fim
de se deixar claro que, nesse caso, não há que se falar
em liquidação de sentença ”. 11 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A obrigação declarada não se considera
ilíquida, nem genérica a condenação, quando na sentença
estão indicados todos os elementos necessários para
determinar a quantidade de bens devidos, mediante meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em moeda, quanto nas
determináveis mediante simples contas. Nesses casos, em
vez de promover à liquidação de sentença, que então é
desnecessária e inadmissível, ao propor a execução o
autor fará seus cálculos e lança-los-à numa memória
discriminada
e atualizada ”.12 (grifamos)
Ao promover o cumprimento da
sentença, o credor fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa
forma,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do Novo Estatuto
11 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 838.
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
15
Adjetivo Civil.
Nesse sentido já se pronunciou o
jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por
fato
novo
entende-se
qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a) que
tenha ocorrido depois da sentença e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso, aplicar
o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.13 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando, para se determinar o valor da
condenação, houver necessidade da prova de fato que
tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída”.
14
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
13 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.
14 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
16
liquidação por artigos, uma vez que a individualização
da
condenação genérica completa-se com a comprovação
da existência de conta-poupança
e demonstração
da
existência de depósito no período objeto da causa. Não
se faz mister provar fato novo a demandar dilação
probatória, mesmo porque meros cálculos com a
incidência dos índices fartamente conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.15
(grifamos)
Com relação aos juros da mora,
estabelece o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
Acerca da matéria, leciona o
jurista Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial, não
fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 16 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano
1989,
é
devida
desde
então
ao
recorrente.
15 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção de
Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.
16 SCAVONE JUNIOR , Luiz Antonio . Do Descumprimento
das Obrigações:
Consequências
à
luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e teleológica
. São
Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
17
Sobre o tema, já se pronunciou a
jurisprudência:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
17 (grifamos)
Referido
encargo
incidirá
no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme
disposto
no
artigo
406
do
mencionado diploma legal c.c. o artigo 161
do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.18
17 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
18 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
18
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para promover a segurança jurídica através
da uniformização dos fatores de atualização, sendo que tal tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do valor da dívida, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Este
é
o
posicionamento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
19
(grifamos)
Aliás, a mencionada tabela prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 42,72% para o mês de
janeiro do ano de 1989, devendo ser
observada
a
diferença
entre
o
índice
creditado, à época, pelo Banco (22,35%),
19 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior.
J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
19
conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação coletiva. Acerca da matéria, vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os
índices
empregados
pela
referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma,
visto
que
de
conformidade
com
a
jurisprudência

predominante. Observa-se que, quanto aos índices de
atualização
monetária,
a
referida Tabela prevê o
emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87:
OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice
de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a
jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a
jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95
em diante)”. 20 (grifamos)
Além disso, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento de que é
de todo cabível a inclusão dos expurgos
posteriores no cálculo da dívida, conforme
se depreende do seguinte excerto:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E
DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
. OMISSÃO DO TÍTULO.
20 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
20
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.21 (grifamos)
Consoante
o
disposto
no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento ”. (grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pela supracitada
Corte na edição da Súmula no 517, que
estabelece:
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
21 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
21
executada”. (grifamos)
Conforme
se
depreende
dos
autos, regularmente intimada para pagar o
débito, a instituição financeira depositou o
montante exequendo somente para garantir
o juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, em virtude da
ausência
de
pagamento
voluntário
do
débito, com a observação de que não se
trata de verba sucumbencial imposta pelo
julgamento da impugnação ofertada.
Esta
é
a
orientação
dos
doutrinadores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida existente
na doutrina sob a égide do CPC de 73, prevendo-se
expressamente,
a fixação de honorários na fase de
cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor, visando
a uma garantia do juízo; para que não incida a penalidade
o réu deverá efetuar o pagamento ”. 22 (grifamos)
22 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
22
Por sua vez, este Desembargador
Relator vem entendendo que os juros
remuneratórios não podem ser incluídos no
montante
devido,
vez
que
não
foram
previstos no dispositivo da r. sentença
proferida pela 12a Vara Cível da Comarca de
Brasília e mantida pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.
Acerca
da
matéria,
decidiu
o
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E
DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO .
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1.
Descabe
a
inclusão
de
juros
remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento ”.23
(grifamos)
Entretanto,
é
certo
que
ao
elaborar os cálculos acostados à exordial
(fls. 15) o credor não incluiu os juros
remuneratórios, de modo que a insurgência
do Banco acerca do tema é de todo
descabida.
Por fim, despropositado o pedido
de
pré-questionamento
dos
dispositivos
23 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-26.2019.8.26.0650 -Voto no
23
legais
relacionados
na
impugnação
ao
cumprimento da sentença.
O pré-questionamento pressupõe
tema que, presente na lide, deixou de ser
examinado, o que não ocorreu.
Consoante
entendimento
consagrado na supracitada Corte, decidida
a questão posta em Juízo, não se faz
necessária a menção explícita de todos os
artigos da lei federal e da Carta Magna
citados pela parte, pois o que se exige é a
fundamentação do julgado, não a enumeração dos artigos legais, como
pretende o Banco.
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para os fins de desconstituir a
r. sentença e JULGAR IMPROCEDENTE
a
impugnação ao cumprimento da sentença.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10% (dez por cento) do proveito econômico,
consoante os ditames previstos no parágrafo 1o, do artigo
523
c.c.
o
parágrafo 2o, do artigo 85, ambos do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator